Tribunal: TJDFT
Processo: 0721181-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721181-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL BARÃO DE MAUÁ RECORRIDA: ÂNCORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INÉPCIA DO RECURSO AFASTADA. A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que houve sucessão empresarial irregular, exige a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.025, do CPC, pleiteando o reconhecimento do prequestionamento dos vícios apontados; c) artigos 1.116 e 1.146, ambos do Código Civil, 133 a 136, e 792, inciso IV, todos do CPC, asseverando ser desncessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo de sociedade empresária, tendo em vista ter restado demonstrado, de maneira inequívoca, que houve fraude à execução em razão de sucessão irregular de empresas, pois as sociedades Âncora Participações e Construções Ltda e Atma são constituídas pelos mesmos sócios. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado doTJMG. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, apenas, em nome do advogado Eduardo Henrique de Oliveira Braga, OAB/DF 44.708 (ID 49006027). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1.116 e 1.146, ambos do Código Civil, 133 a 136, e 792, inciso IV, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, apenas, em nome do advogado Eduardo Henrique de Oliveira Braga, OAB/DF 44.708 (ID 49006027). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025